Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. REQUISITO NECESSÁRIO À CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR E À EFETIVAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. PREJUÍZO PROCESSUAL. MANTIDA A SUSPENSÃO DO LEILÃO.

I. A Lei 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece, em seus artigos 26 e 27, os requisitos necessários à consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário e à efetivação do leilão extrajudicial da coisa dada em garantia. Dentre eles, destaca-se a intimação pessoal do devedor fiduciante para a purgação da mora e para o exercício do direito de preferência na arrematação do bem.
II. No caso concreto, o ofício acostado com as razões recursais informa apenas que o prazo da devedora para a purgação da mora teria transcorrido sem o pagamento devido. Contudo, ausente a comprovação da diligência que efetivamente teria notificado a devedora fiduciante a saldar o débito em atraso.
III. Além disso, o banco agravante não comprovou, de forma contundente, que a fiduciante teria sido intimada pessoalmente acerca da data, local e horário da realização da venda extrajudicial, requisito imprescindível para demonstração da lisura desse procedimento.
IV. Em outras palavras, os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de que os atos praticados para a execução extrajudicial do imóvel estariam em conformidade com a legislação de regência. Por conseguinte, a manutenção da decisão originária de suspensão do leilão extrajudicial é medida impositiva.
V. Agravo de instrumento desprovido.